Tribunal: TJDFT
Processo: 0018054-14.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. COOPERATIVA HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. RETENÇÃO DE VALORES PELA CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRAZO DE ENTREGA DA OBRA. CONTRATO DE ADESÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação indenizatória de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 1.1. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, com devolução dos valores pagos corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês abatido 15% do valor total.

2. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz que a rescisão do contrato se deu unicamente por culpa das recorridas, não havendo que se falar em retenção 15% dos valores a título de multa moratória. Afirma que a devolução da comissão de corretagem é devida em razão de se tratar de valores pagos relativos ao contrato. Requer o pagamento de lucros cessantes e, por fim, que os honorários sejam pagos integralmente pelos réus.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que a ré se enquadra no conceito de fornecedora de produtos e serviços e os autores no de consumidores, destinatários finais da cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

4. Da culpa pela rescisão do contrato. 4.1. Ao que se observa da avença, não consta cláusula que estipule o prazo de início ou término da obra, o que viola os princípios consumeristas, principalmente no que tange o artigo 39, inciso XII do CDC. 4.2. O artigo 51, inciso IV do CDC estabelece que "São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas a produtos e serviços que: (...) estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". 4.3. Jurisprudência: “A prorrogação do cumprimento da obrigação por prazo indeterminado deixa o consumidor em desvantagem exagerada.” (20130710304507APC, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2015).

5. Da comissão de corretagem. 5.1. O STJ, em decisão recente, se posicionou no sentido de que, nos casos em que a demanda cuja causa de pedir é o inadimplemento contratual por parte da incorporadora, tem-se afastada a tese firmada sob o Tema n. 938. 5.2. Jurisprudência do STJ: Inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. (REsp 1737992/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 5.3. No caso, não se discute a ilegalidade da comissão de corretagem, sim, a culpa pelo inadimplemento do contrato principal de promessa de compra e venda por parte do fornecedor, devendo incidir, neste caso, o prazo prescricional geral de dez anos. Devolução da comissão de corretagem devida.

6. Dos lucros cessantes. 6.1. Configurado o inadimplemento contratual por parte do requerido, é lícito ao adquirente ser indenizado quanto ao que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do CC. 6.2. Entendimento do STJ: “Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.” (2a Seção, EREsp 1341138/SP, rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/05/2018).

7. Da multa moratória. 7.1. Incabível a condenação do apelado ao pagamento de multa prevista na cláusula penal, em face da sua não cumulação com os lucros cessantes. 7.2. Tese firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 970 do STJ): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

8. Dos danos morais. 8.1. Em que pesem as alegações do autor de aborrecimentos decorrentes da inexecução do contrato, tem-se que não houve qualquer demonstração nos autos do dano à sua personalidade, em razão da dor, vexame, sofrimento ou humilhação, ou que lhe causou aflições, angústias ou ainda desequilíbrio. 8.2. Jurisprudência: “Embora o atraso na entrega do imóvel gere transtornos e dissabores, não é passível de indenização por supostos danos morais, tratando-se, assim, de meros aborrecimentos cotidianos a que todos estão suscetíveis.” (07079788820188070000, Sandoval, Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/09/2018).

9. Dos honorários de sucumbência. 9.1. O STJ tem entendido que “a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a proporção de derrota e vitória entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios)” (REsp 1449289/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 13/12/2017). 9.2. No caso dos autos, o autor, ora apelante, restou vencedor em 3 (três) dos 5 (cinco) pedidos, necessária a condenação das partes de forma recíproca e proporcional os honorários de sucumbência.

10. Recurso parcialmente provido.